Tribunal: STF
Processo: Rp 1153
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-27
Data de publicação: 1985-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MODIFICAÇÃO QUE MANTÉM E ATUALIZA O PODER DE POLÍCIA DO ESTADO NA UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E OUTROS BIOCIDAS, RESPEITANDO A CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA DA UNIÃO; E NÃO OPÕE EMBARGOS A LIVRE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL. MODIFICAÇÃO DO DECIDIDO, PARA DECLARAR, NO PAR-4. DO ARTIGO 1. DA LEI 7.747, DE 22/12/82, A INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DAS EXPRESSÕES 'CONFORME OS TERMOS DO PARÁGRAFO TERCEIRO DESTE ARTIGO'. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.